Tribunal: TJES
Processo: 5005010-30.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005010-30.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORMI BARBOSA PIMENTA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005010-30.2022.8.08.0014
ORIGEM:
3º Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina/ES
RECORRENTE:
ORMI BARBOSA PIMENTA
RECORRIDO:
BANCO BMG SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
A parte autora requer a reforma da sentença para que seja confirmada a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar o processo e, assim, resolver o mérito por meio do acolhimento dos pedidos lançados na peça inicial: i) declarar a nulidade do contrato objeto dos autos; ii) cessar os descontos que restaram consignados no benefício previdenciário; iii) restituir os valores descontados em dobro; iv) condenar a instituição ré no pagamento de indenização por danos morais. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré requer a manutenção da sentença e a condenação da parte autora/recorrente em custas e honorários advocatícios.

(2).
A sentença objurgada reconheceu a incompetência absoluta dos juizados especiais para processar e julgar a ação, ante a sua complexidade, por reconhecer a necessidade de realização de perícia grafotécnica, extinguindo o feito, por consequência, sem análise do mérito.

(3).
A s
entença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).
Confirmam-se, assim, os fundamentos do Juízo sentenciante, merecendo destaque o seguinte trecho,
in verbis
(grifos nossos): “
[...] Examinando-se a peça contestatória e as provas coligidas,
vislumbro que as assinaturas lançadas no instrumento do contrato e nos demais documentos acostados aos autos são idênticas ao olhar leigo
. Além disso, foram apresentados pelo Réu
quatro diálogos mantidos entre as partes,
nos quais a Autora solicita o saque de valores previamente autorizados pelo agente financeiro, que resultaram nos descontos em seu benefício previdenciário. Neste cenário,
no que toca às assinaturas, dada a aparência de legitimidade das grafias, que à inspeção atécnica exibe considerável grau de semelhança com as chancelas reputadas autênticas pela parte Autora, não vislumbro como seria possível extirpar tal dúvida sem a concretização de exame pericial
. Essa prova técnica, vale grifar, fora expressamente solicitada em defesa, como embasamento da preliminar de incompetência do juízo. Guarnecido o caso concreto das peculiaridades mencionadas, entendo que seja no mínimo temerário afastar por meras conjecturas a aparência de autenticidade que cerca o documento impugnado. A análise superficial da divergência gráfica é inservível a demover desse entendimento, pelas razões já explanadas. Para esse escopo,
seria imperiosa a prova cabal da suposta falsificação, não me parecendo possível afirmá-la sob olhar leigo
. Ainda que se opere a inversão do ônus da prova em favor do subscritor, não seria lícito afastar a tese defensiva, sem proporcionar à defendente a contraprova da autenticidade da assinatura, que se lograria mediante perícia grafotécnica. [...]
”.

(5).
Nessa linha de ideias, constata-se, de fato, ser necessária a realização de perícia grafotécnica para averiguar se a assinatura apresentada é da parte autora/recorrente. Anota-se não desconhecer, a partir do REsp 1846649/MA, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”.
Diante do não reconhecimento da parte autora/recorrente de ter assinado o contrato, há necessidade de prova pericial grafotécnica para se obter a certeza sobre a matéria fática.

(6).
Não se deixou de perceber o argumento da recorrente acerca da divergência dos contratos em discussão no autos. Afirma a autora, ora recorrente, que o contrato objeto em discussão nos autos é o de número 13672616 (datado de 09.03.2018), enquanto a ré apresenta instrumento diverso (ADE 38380707, datado de 29.07.2015) e mesmo assim com supostas imagens sobrepostas. A despeito da tese em destaque, é preciso destacar que, acerca da manifestação de vontade em aderir ao contrato objeto dos autos, a própria autora afirma não reconhecer as gravações apresentadas pela instituição recorrida, destacando, assim, que o contato nunca existiu. Isto, por si só, é suficiente para justificar a produção da prova pericial, até mesmo para se afastar ou confirmar que é a autora quem trava o diálogo.

(7).
Com isso, é imperioso destacar que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidente a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. Sendo assim, para não se impor um comando de rejeição dos pedidos autorais, a melhor solução é o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, permitindo-se à parte postulante a discussão meritória nas vias ordinárias, tendo em tal hipótese a possibilidade se de valer de prova pericial para a demonstração de sua alegação. Precedentes recursais.

(8).
Da conclusão.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(9).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), pois se reconhece à parte recorrente/autora os benefícios da justiça gratuita.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)